Tribunal: TJMT
Processo: 1031070-09.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031070-09.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[E. M. P. D. A. - CPF: 557.043.858-00 (APELANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), JEFFERSON HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 297.265.888-47 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), E. M. P. D. A. - CPF: 557.043.858-00 (EMBARGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), JEFFERSON HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 297.265.888-47 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDA – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DA CONDENAÇÃO CONFORME LEI 14.905/2024 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO –
1º EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS - 2º EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo autor para “
condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 pelos danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ); e ao pagamento de R$ 19.300,14 pelos danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)
”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) Definir se houve sucumbência recíproca, considerando que o autor decaiu de parcela mínima do pedido; (ii) Determinar se é cabível a majoração dos honorários recursais; (iii) Estabelecer os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação, considerando a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucumbência recíproca deve ser afastada quando o autor decaiu de parcela mínima do pedido, devendo a outra parte responder integralmente pelas despesas e honorários.

A majoração dos honorários recursais é cabível apenas quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

A correção monetária da condenação deve ser calculada pelo IPCA e os juros moratórios devem incidir pela taxa SELIC, nos termos da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

1º Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

2º Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta pelo autor para “
condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 pelos danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ); e ao pagamento de R$ 19.300,14 pelos danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)
”.

Em suas razões, o autor aponta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC. Sustenta que logrou êxito em três dos quatro pedidos formulados na ação, motivo pelo qual não se sustenta a divisão dos honorários fixados em 15% do valor atualizado da causa entre as partes.

Requer, portanto, a correção da omissão para majoração dos honorários advocatícios recursais, considerando o êxito substancial obtido na demanda.

Por sua vez, o Banco alega omissão no acórdão quanto à aplicação do IPCA + taxa legal como índices de atualização da condenação, conforme alteração do artigo 406 do Código Civil e parágrafo único do artigo 161 do Código Tributário Nacional. Argumenta que tal combinação garantiria uma atualização mais justa e condizente com a realidade econômica, refletindo a inflação real e o custo do capital.

Ademais, requer a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, de modo que sejam fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2º do CPC.

Contrarrazões nos IDs 272188386 e 273049368.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

1. Dos Embargos do Autor

No que tange à fixação da sucumbência recíproca, assiste razão à parte embargante. A análise dos autos demonstra que o requerente decaiu de parcela mínima do pedido, sendo a condenação majoritariamente favorável ao autor.

Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Todavia, quanto à majoração dos honorários recursais, razão não assiste ao embargante. A majoração da verba honorária recursal é cabível apenas quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, o que não se verifica no caso concreto.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART . 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1.
A majoração dos honorários com base no art . 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
2 . Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos. (STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Dessa forma, os embargos do autor devem ser parcialmente acolhidos apenas para afastar a sucumbência recíproca.

2. Dos Embargos de Bradesco

Em relação aos embargos de declaração opostos pelo BRADESCO SAÚDE S/A, alega-se erro material quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação, considerando a alteração do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024.

O acórdão embargado, publicado em 19/02/2025, determinou a atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, mas não observou a nova redação do artigo 406 do Código Civil, que estabelece a incidência dos juros moratórios pela taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA.

A publicação do acórdão ocorreu após a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, o que impõe a aplicação imediata das novas regras.

Dessa forma, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA, nos termos do art. 389,
caput
e parágrafo único, do Código Civil.

Quanto aos juros moratórios, a nova redação do art. 406, § 1º, do CC/2002, introduzida pela Lei 14.905/2024, determina que a taxa SELIC seja aplicada no cálculo dos valores.

Diante disso, é necessária a retificação do acórdão para que a correção monetária dos danos materiais e morais seja calculada pelo IPCA e os juros moratórios incidam pela taxa SELIC, conforme os arts. 389, caput e parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Por fim, no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios, é certo que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, uma vez que a pretensão do autor foi acolhida parcialmente, mas gerou uma condenação pecuniária.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço de ambos os embargos de declaração e:

a) ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por JEFFERSON HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA para afastar a sucumbência recíproca e condenar BRADESCO SAÚDE S/A ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios;

b) ACOLHO os embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A, para determinar que a correção monetária da condenação seja realizada pelo IPCA e os juros moratórios incidam pela taxa SELIC, conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, bem como fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025